Tribunal: TJMT
Processo: 1035116-30.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1035116-30.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTAURO REZENDE DE CASTRO E SILVA - CPF: 974.590.201-25 (RECORRENTE), KELLY BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 052.437.171-77 (ADVOGADO), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1035116-30.2024.8.11.0001.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente: ESTAURO REZENDE DE CASTRO E SILVA.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Data do Julgamento virtual:
28 a 30/04/2026.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA EXCESSIVA. REFATURAMENTO. PAGAMENTO INDEVIDO COMPROVADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor contra sentença que, ao reconhecer falha na prestação do serviço de energia elétrica, determinou o refaturamento da conta de janeiro de 2024 para o valor de R$ 170,51, sem, contudo, condenar a concessionária à restituição dos valores pagos indevidamente, pleiteando o recorrente a devolução em dobro da quantia paga a maior.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à restituição dos valores pagos indevidamente em razão de cobrança excessiva posteriormente reconhecida como irregular; (ii) estabelecer se a devolução deve ocorrer na forma simples ou em dobro, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica, impondo responsabilidade objetiva à concessionária por falha na prestação do serviço.

Reconhecida, por decisão transitada em julgado, a irregularidade da cobrança e fixado o valor devido em R$ 170,51, resta incontroversa a falha no faturamento.

Comprova-se o pagamento da fatura impugnada no valor de R$ 1.203,53, conforme histórico juntado aos autos, afastando a alegação de ausência de prova do desembolso.

Impõe-se a restituição da diferença entre o valor pago e o valor devido, sob pena de enriquecimento sem causa da concessionária.

A omissão da sentença quanto à restituição afronta o art. 489, § 1o, IV, do CPC, por não enfrentar questão essencial ao deslinde da controvérsia.

Afasta-se a restituição em dobro, pois o laudo técnico atesta a regularidade do medidor, evidenciando engano justificável da concessionária e ausência de má-fé.

A jurisprudência orienta que, na ausência de má-fé do fornecedor, a repetição do indébito deve ocorrer de forma simples.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: 1. O pagamento de fatura posteriormente declarada indevida enseja restituição da quantia paga a maior. 2. A restituição em dobro exige demonstração de má-fé do fornecedor, sendo afastada em caso de engano justificável. 3. A ausência de manifestação judicial sobre pedido de restituição configura omissão relevante, passível de correção em grau recursal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14, 22 e 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 489, § 1o, IV; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1010799-42.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 01/07/2025.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrida a reemitir
a fatura do mês de janeiro de 2024 na quantia de
R$ 170,51 (cento e setenta reais e cinquenta e um centavos)
.

Inconformado, o autor interpôs o presente recurso inominado requerendo a reforma parcial da sentença para condenar a recorrida à restituição integral e em dobro do valor pago indevidamente, com os acréscimos legais.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

O recorrente ajuizou ação alegando ter recebido cobrança excessiva na fatura de janeiro/2024, no valor de R$ 1.203,53, referente a consumo de 934 kWh, muito superior à sua média histórica (máximo de 179 kWh em 2023). Sustentou que o imóvel esteve desocupado no período, tendo sido habitado por apenas 9 dias.

A sentença de 1o grau (ID 166237153) reconheceu falha na prestação do serviço e condenou a reclamada a reemitir a fatura de janeiro/2024 no valor de R$ 170,51 (média das últimas faturas).

A relação estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/90), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva da prestadora de serviços (arts. 14 e art. 22 do CDC).

De proêmio, destaco que a sentença de origem reconheceu a falha na prestação do serviço por parte da concessionária, anulando a cobrança exacerbada de 904 kWh e determinando que o valor correto devido pelo consumidor para a fatura de janeiro de 2024 é de R$ 170,51.

Como a concessionar
ia recorrida nã
o
interpô
s
recurso contra a sentença
,
a declaraç
ão
de irregularidade da cobrança original e o reconhecimento do valor devido de R
$ 170,51 restaram preclusos, fazendo coisa julgada material.

A controvérsia recursal cinge-se, portanto, unicamente ao direito do recorrente à restituição (simples ou em dobro) do valor da fatura, sob a alegação de que esta foi efetivamente paga.

Analisando o conjunto probatório, constata-se que assiste parcial razão ao recorrente. Conforme se extrai dos documentos de ID 162453757, especialmente do histórico de contas, o recorrente efetivamente pagou a fatura de janeiro de 2024 em 13/05/2024, no valor de R$ 1.203,53.

Assim, não procede a alegação da recorrida de que inexiste nos autos documento hábil a comprovar o desembolso, pois o próprio histórico juntado aos autos evidencia o pagamento da fatura impugnada.

Reconhecida a falha na prestação do serviço e determinado o refaturamento com base na média de consumo, fixada em R$ 170,51, impõe-se, como consequência lógica, a restituição da diferença paga a maior.

O consumidor pagou R$ 1.203,53. O valor devido, conforme fixado na sentença, é de R$ 170,51. Portanto, a diferença a ser restituída corresponde a R$ 1.033,02.

A ausência de determinação expressa quanto à restituição configura omissão sobre ponto essencial da lide, em afronta ao art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil, que exige o enfrentamento dos argumentos capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

No que tange à forma de devolução – se simples ou em dobro –, o parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em apreço, embora o faturamento de 904 kWh tenha sido desconstituído judicialmente, o Laudo de Avaliação do medidor no 1982911, realizado pelo órgão metrológico oficial (IPEM-MT), atestou que o equipamento estava "APROVADO" no ensaio de marcha em vazio e de exatidão.

Dessa forma, a cobrança gerada pela concessionária, ainda que tida por irregular pelo juízo por incompatibilidade com a média histórica, baseou-se em leitura de equipamento mecânico/eletrônico que não apresentou defeito técnico na perícia. Tal circunstância afasta a configuração de má-fé objetiva ou conduta temerária da concessionária no ato da emissão da fatura, enquadrando-se na hipótese de "engano justificável". A jurisprudência pátria, em casos análogos, orienta que a restituição deve ocorrer na forma simples.

A propósito:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. VALORES EXORBITANTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS LEGAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DEVOLUÇÃO SIMPLES. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA; RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por concessionária de energia contra sentença que declarou inexigível fatura com consumo elevado, determinou o refaturamento com base na média de consumo anterior, condenou à restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há diversas questões em discussão:

(i) saber se houve falha na prestação do serviço pela concessionária diante da elevação de consumo sem justificativa plausível;

(ii) saber se a situação enfrentada pela consumidora caracteriza dano moral indenizável;

(iii) se o “quantum” indenizatório arbitrado está em consonância com os parâmetros legais;

(iv) saber se é cabível a repetição do indébito em dobro, diante da ausência de má-fé;

III. RAZÕES DE DECIDIR

A elevação abrupta e temporária do consumo, dissociada de justificativas técnicas ou fáticas, sem comprovação pela concessionária da regularidade da medição, caracteriza falha na prestação do serviço, nos termos do CDC.

Configurado o dano moral pela frustração de legítima expectativa da consumidora e pelos transtornos experimentados, é devida a indenização, devendo-se, contudo, reduzir o montante para R$ 7.000,00, em observância à proporcionalidade e à razoabilidade.
4. Ausente demonstração de má-fé, é indevida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, nos termos do p.u. do art. 42 do CDC, devendo a devolução ocorrer de forma simples.
IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido, para: (i) afastar a condenação à devolução em dobro, determinando que a restituição ocorra de forma simples no valor de R$ 518,82; e (ii) reduzir a indenização por danos morais para R$ 7.000,00.

Teses de julgamento:

"1. A cobrança de fatura com consumo excessivo, sem demonstração de regularidade, configura falha na prestação do serviço, ensejando revisão e reparação. 2. É devida a indenização por dano moral nos casos de falha na prestação de serviço essencial, quando configurada situação de angústia e frustração relevante. 3. A restituição em dobro pressupõe má-fé do fornecedor, sendo incabível quando ausente essa demonstração."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V e X; CC/2002, arts. 186 e 927; CDC, arts. 6o, VIII; 14; 42, p.u.; CPC/2015, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.195.642/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a T., j. 24/5/2011; TJMT, ApCiv 1003672-45.2021.8.11.0013, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 24/1/2023.”
(N.U 1010799-42.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/07/2025, Publicado no DJE 07/07/2025)

Portanto,
o autor faz jus à restituição da diferença entre o valor efetivamente pago (R$ 1.203,53) e o valor reconhecido como devido pela sentença (R$ 170,51), o que resulta no montante a ser restituído de R$ 1.033,02 (um mil, trinta e três reais e dois centavos).

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para condenar a recorrida a restituir à parte autora, na forma simples, a quantia de R$ 1.033,02 (um mil, trinta e três reais e dois centavos), referente à diferença paga a maior na fatura de janeiro de 2024. Este valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data do desembolso (13/05/2024) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Mantenho os demais termos da sentença incólumes.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em razão do resultado do recurso (art. 55 da Lei no 9.099/95).

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026